Tribunal: TJPA
Processo: 0007229-48.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007229-48.2009.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MACKENZIE SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME PARA SOLDADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

1-

A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal (Lei nº 6626/2004) e edilícia, sendo pacifico o entendimento nos tribunais superiores STJ e STF da possibilidade para carreira fim da polícia.

2-

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA nº 0007229-48.2009.814.0028, impetrado por MACKENZIE SILVA NOGUEIRA, em face de
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
.

O impetrante informa que prestou concurso para praça da polícia militar tendo sido aprovado nas duas primeiras fases do certame, e reprovado na 3ª etapa do concurso que consistia no exame médico, que constatou sua altura ser de 1,64 m, quando o edital previa altura mínima de 1,65m. Requer o direito de ingressar no Curso de Formação dos Soldados, alegando que a previsão é ilegal e não coaduna com os princípios constitucionais.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança.

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação requerendo a reforma da sentença uma vez que a matéria já possui entendimento pacificado e esta regulamentada por lei.

O Ministério Público de 2º grau pugna pelo conhecimento e que seja improvido o recurso.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os recursos de admissibilidade, conheço do recurso e apsso a análise de seu mérito.

O impetrante alega que se inscreveu no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo aprovado na primeira etapa do concurso e reprovado no exame médico.

Relata que a regra do edital que prevê altura mínima para o cargo de soldado de 1,65 cm, e o autor da ação possui 1,64 cm, sendo a regra injusta e afronta o princípio da isonomia.

Desde logo, averbo

que não merece guarida o presente
mandamus
, uma vez que não se apresenta em consonância com a recente jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e nosso Egrégio Tribunal, pelos fundamentos que passo a expor.

Acerca do Mandado de Segurança a Constituição Federal de 1988 dispõe:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” (CF/88, art. 5º, LXIX).

A Lei 12.016/2009 que disciplina o Mandado de Segurança preceitua:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por

habeas corpus

ouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A doutrina do eminente Prof. Hely Lopes Meirelles em sua obra

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
esclarece acerca do Direito Líquido e Certo:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Sobre o tema, há previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6626/04, que regulamenta a altura mínima exigida para o cargo pleiteado:

“Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta lei.

(...)

§2º São requisitos para a inscrição do concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65 m ( um metro e sessenta e cinco centímetros, se homem e de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher).”

A
questão da legitimidade da exigência de estatura mínima de 1,65 metros para candidatos do sexo masculino no exame médico realizado no certame em apreço, conforme previsão no edital nº 04/2009 – PM/PA já está pacificada nesta Corte e em casos análogos no STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
EXAME DE SAÚDE. REPROVAÇO. DESCUMPRIMENTO. LIMITE MÍNIMO. ALTURA. PREVISO LEGAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
SUPERVENIENTE. REDUÇO. LEI POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. AFERIÇO. REQUISITOS. DURAÇO. CERTAME. 1. É razoável, dada a natureza e as peculiaridades do cargo, exigir-se altura mínima para o ingresso na carreira policial militar, devendo esse requisito, contudo, encontrar previso legal e no apenas editalícia. 2. A aferiço dos requisitos legais e editalícios dá-se durante o transcurso do certame, daí por que no aproveita à candidata eliminada por no atingir o patamar mínimo de altura a alteraço legislativa superveniente que reduz esse limite, somente quando, a partir de ento, enquadra-se ela nas exigências legais.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança no provido. (RMS 44.597/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSO DE APRECIAÇO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISO EM LEI.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Na forma da jurisprudência da Corte, "a carreira militar possui regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, razão pela qual esta Corte de Justiça tem entendido pela legitimidade da previsão em edital de estatura mínima, sem que se possa falar em violação do princípio da isonomia em razão da natureza da atividade exercida, desde que haja previsão legal específica. 'In casu, inexiste previso legal de altura mínima, para ingresso na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, uma vez que no basta, para viabilizar a adoço do critério discriminatório, a exigência genérica de 'capacidade física', prevista na Lei Estadual n.º 6.218/83.' (RMS 20.637/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 311)" (STJ, AgRg no RMS 30.786/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 28/05/2012). III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 31.200/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHES, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 16/10/2013)

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou a respeito:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido.
(RE 593198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013)

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores é uníssono de que havendo previsão legal e editalícia, não há o que se falar em violação a princípios constitucionais de igualdade e acesso a cargos públicos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos lançados no voto. É como voto. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 22/06/2020